Tribunal: TJDFT
Processo: 0026696-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. TUST. TUSD.
1. “A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (Tema Repetitivo 986 do STJ)
2. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao apelo.